Tribunal: TJPA
Processo: 0026124-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026124-09.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0026124-09.2012.8.14.0301
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM
RECORRIDO: RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém contra sentença que, em Ação de Execução Fiscal, extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao acolher exceção de pré-executividade proposta por Raimundo Humberto Sena de Oliveira. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, diante da comprovação de que o imóvel objeto da cobrança de IPTU referente ao exercício de 2008 havia sido alienado, mediante contrato de promessa de compra e venda e registro em nome de terceiros, em data anterior ao fato gerador do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o alienante do imóvel permanece responsável pelo pagamento do IPTU relativo a período posterior à alienação, quando ausente registro tempestivo da transferência da titularidade; (ii) estabelecer se é possível a substituição do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal, diante da constatação da ilegitimidade do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da legitimidade passiva para o IPTU exige que, à época do fato gerador, o sujeito figure como proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN e da legislação municipal aplicável.

Restou comprovado nos autos que o executado alienou o imóvel em data anterior ao exercício tributado (2008), circunstância confirmada tanto por instrumento particular de promessa de compra e venda quanto por posterior registro em nome de terceiros.

A correta identificação do sujeito passivo é atribuição da administração tributária no momento do lançamento, conforme o art. 142 do CTN, não podendo ser transferida ao contribuinte a responsabilidade por eventual equívoco na identificação.

O art. 123 do CTN veda a oponibilidade de convenções particulares à Fazenda Pública para fins de modificação do sujeito passivo, porém tal restrição não se aplica quando demonstrada, por meio idôneo, a inexistência de propriedade, posse ou domínio útil pelo executado à época do fato gerador.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 392, impede a alteração do sujeito passivo da execução fiscal mediante substituição da Certidão de Dívida Ativa, salvo para a correção de erro material ou formal, o que não se verifica quando a CDA é emitida em nome de parte ilegítima.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Pará e do STJ reforça a tese de que, uma vez comprovada a ilegitimidade passiva, deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, não sendo cabível a substituição do sujeito passivo no curso da execução fiscal.

O princípio da causalidade fundamenta a distribuição dos ônus sucumbenciais, podendo afastar a condenação em honorários advocatícios quando ambas as partes deram causa à instauração do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alienação do imóvel anterior ao fato gerador do IPTU afasta a legitimidade do alienante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

A Fazenda Pública não pode substituir o sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal, salvo para correção de erro material ou formal, vedada a modificação em razão de ilegitimidade passiva, conforme Súmula 392 do STJ.

Compete à administração tributária a correta identificação do sujeito passivo, não podendo imputar ao particular responsabilidade tributária por débito relativo a imóvel já alienado e não mais de sua titularidade à época do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 34, 123 e 142; Lei 6.830/80, art. 2º, § 8º; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Municipal 7.056/77, arts. 4º e 11; Decreto Municipal nº 36098/1999, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1825340/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/09/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0009776-08.2015.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 05/12/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0835157-14.2017.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 30/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0853732-36.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03/04/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0848765-74.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07/04/2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 11/08/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao acolher exceção de pré-executividade proposta pelo executado, ora apelado, sob o fundamento de ilegitimidade passiva.

Historiando os fatos, o Município de Belém ajuizou a ação suso mencionada, visando à cobrança de créditos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do exercício de 2008, incidentes sobre imóvel urbano identificado pelo sequencial 367334, supostamente de titularidade do executado RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA.

O executado, por sua vez, suscitou exceção de pré-executividade, aduzindo que, desde o ano de 2006, não mais detém a propriedade do referido bem, o qual fora alienado por meio de contrato de promessa de compra e venda a terceiro, tendo, inclusive, sido registrada a propriedade em nome de JOSEMAR DOS SANTOS PAIVA e ALESSANDRA PANICE PAIVA. Em razão disso, sustentou sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, requerendo a extinção do feito.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhados, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a exceção de pré-executividade e declaro nula a execução em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do art. 39, parágrafo único da Lei 6830/80.

Por força do princípio da causalidade, deixo de condenar as partes em honorários advocatícios, tendo em vista que tanto o excipiente (ao descumprir com a obrigação acessória de alterar a titularidade do imóvel ante a SEFIN, conforme determinação contida no art. 21 do Decreto Municipal nº 36098/1999), quanto o exequente (ao deixar de tomar as providências hábeis à identificação correta do contribuinte) deram causa à instauração da presente demanda. Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3º, II, do NCPC. Caso haja penhora, proceda-se à baixa respectiva, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito."

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta que a decisão deve ser reformada, porquanto considera que o contrato particular de compra e venda firmado entre o apelado e terceiro não possui o condão de excluir sua responsabilidade tributária perante a Fazenda Pública. Argumenta, com base no art. 123 do Código Tributário Nacional, que convenções particulares não podem ser opostas ao fisco para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária.

Enfatiza que, mesmo que tenha sido celebrado instrumento particular com cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, não houve prova do registro da transferência da propriedade do imóvel no cartório competente em data anterior à constituição do crédito tributário.

Ademais, o apelante defende que a certidão de registro juntada aos autos não informa com precisão a data em que houve a efetiva transferência da titularidade do imóvel, de modo que seria impossível verificar com exatidão o momento em que o apelado teria deixado de ser contribuinte do IPTU. Ressalta que o vínculo tributário se estabelece com o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do bem à época do fato gerador do tributo, sendo irrelevante a existência de contrato de promessa de compra e venda não levado a registro anteriormente à inscrição em dívida ativa.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade do apelado no polo passivo da execução fiscal, permitindo-se o prosseguimento do feito executivo.

Em contrarrazões, o recorrido RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA pugnou pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a alienação do imóvel ocorreu em 2006, mediante instrumento particular de promessa de compra e venda, cujo registro posterior no cartório de imóveis confirma a efetiva transferência da posse e responsabilidade sobre o bem para terceiros. Sustenta que, conforme o art. 142 do CTN, caberia ao Município a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, não sendo o apelado parte legítima para responder pela dívida exequenda. Além disso, invoca a aplicação da Súmula 392 do STJ, que veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, mesmo mediante substituição da CDA.

Por fim, requer a total improcedência do recurso e a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de seu representante legal, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que restou comprovado nos autos que o apelado não era mais possuidor ou proprietário do imóvel à época da constituição do crédito tributário, devendo prevalecer a sentença que extinguiu a execução fiscal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito executivo fiscal, sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, ora apelado, RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA, para figurar no polo passivo da execução fiscal de IPTU referente ao exercício de 2008, por não mais ser proprietário ou possuidor do imóvel à época do fato gerador tributário.

A matéria devolvida a exame recursal demanda a análise da legitimidade do sujeito passivo na execução fiscal, considerada a alienação do imóvel objeto da cobrança antes do lançamento do crédito tributário.

Acerca da legitimidade para responder pelo adimplemento do IPTU, o art. 34 do CTN dispõe:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Os arts. 4º e 11 da Lei municipal nº. 7.056/77 assim dispõem:

“Art. 4º O Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel, por natureza ou por acessão física, tal como definido na lei civil, situado no território do Município e que, independentemente de sua localização, não se destine à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agro-industrial. (Grifo nosso).

(...)

Art. 11 - O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano é o proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Parágrafo Único - São também contribuintes os promitentes compradores imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas do imposto ou a ele imunes”. (Grifo nosso).

O Município de Belém sustenta que a existência de contrato particular de promessa de compra e venda, ainda que com cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, não tem o condão de excluir a responsabilidade tributária do alienante, por força do art. 123 do CTN, bem como a ausência de comprovação quanto à data do registro da transferência da propriedade, reputando legítima a manutenção do executado no polo passivo.

Todavia, razão não lhe assiste.

O conjunto probatório constante dos autos revela que o apelado alienou o imóvel objeto da cobrança mediante instrumento particular de promessa de compra e venda, em 14/12/2006, conforme documento de ID 35135181, anteriormente, portanto, ao exercício de 2008, fato corroborado pela certidão de registro (ID 40464636), que aponta a atual titularidade em nome de terceiros.

Somado a isso, como bem apontado na sentença, nos autos dos processos n° 0010132 03.2015.8.14.0301 e 0844242 87.2018.8.14.0301, os quais versam sobre cobrança de IPTU dos exercícios de 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016, referente ao imóvel de sequencial 367334, já consta como proprietário do imóvel Sergio Ricardo Matyres e Silva, sendo que a presente ação foi ajuizada em 2012.

O art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe, com clareza solar, que "contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título". Sendo assim, para a configuração da legitimidade passiva do executado, é imprescindível que, à época do fato gerador do IPTU, este ostentasse a qualidade de proprietário, titular de domínio útil ou possuidor do bem.

Além disso, a regular constituição do crédito tributário demanda, por expressa disposição do art. 142 do CTN, a correta identificação do sujeito passivo, incumbência que compete privativamente à administração tributária, não se podendo transferir ao particular ônus que lhe não pertence, nem tampouco imputar-lhe responsabilidade por obrigação cuja titularidade não mais detinha no momento próprio.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO CONSTATADA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE EM DATA ANTERIOR AO LANÇAMENTO E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE NÃO CARACTERIZA MERO ERRO FORMAL OU MATERIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal em razão da constatação da ilegitimidade passiva do executado, diante da comprovação pelos excipientes de que houve a transferência da propriedade do imóvel em data anterior ao lançamento e ao ajuizamento da execução fiscal.

2 – Caracterização de nulidade da CDA em razão de ter sido lavrada contra devedor que não é proprietário do imóvel.

3 – Hipótese que não caracteriza erro material ou formal, ensejador da substituição da CDA no curso da execução fiscal, consoante o que dispõe a Súmula 392/STJ cuja redação é a seguinte: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

4 – Prova cabal da comunicação da venda do imóvel, mediante apresentação de print da tela do sistema do próprio ente municipal titular do crédito tributário. Honorários sucumbenciais devidos ao patrono dos excipientes.

5 – Apelação desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009776-08.2015.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022 )

RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO. IMPOSSIBILDIADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, condenando o ente federativo ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. A partir dos documentos apresentados pelo excipiente, restou demonstrado que a ação executiva foi promovida contra os antigos donos do imóvel, sendo que a transferência do bem para o verdadeiro e atual proprietário ocorreu 13 (treze) anos antes do ajuizamento da execução fiscal. Além disso, os fatos geradores do tributo são posteriores à alienação do bem.

3. A pretensão de substituição da CDA encontra óbice na Súmula 392 do STJ, a qual estabelece que “
a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
. Em suma, o exequente não pode substituir a CDA para promover a modificação do sujeito passivo numa ação executiva em andamento. Nesse caso, a Fazenda deve emitir corretamente uma nova Certidão de Dívida Ativa e promover a respectiva execução fiscal.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835157-14.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

De outro vértice, embora o artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) autorize a substituição da Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença em primeira instância, essa faculdade não se estende à modificação do sujeito passivo da execução fiscal, especialmente com o intuito de incluir o verdadeiro proprietário do imóvel objeto da cobrança de IPTU.

Esse entendimento encontra-se consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência sedimentada culminou na edição da Súmula 392, nos seguintes termos:

“Súmula 392: A Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Portanto, é vedado ao ente público promover a substituição da CDA com o objetivo de corrigir vício substancial referente à identificação do contribuinte, o que compromete a higidez do próprio título executivo.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ e deste egrégio Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DOS FATOS GERADORES. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NO CURSO DA EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação do imóvel antes dos fatos geradores do IPTU afasta a responsabilidade tributária do antigo proprietário.

A Fazenda Pública não pode alterar o sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal, conforme a Súmula 392 do STJ.

O princípio da publicidade dos registros públicos impõe à Administração Tributária o dever de verificar a titularidade dos imóveis antes de inscrever débitos em dívida ativa.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08487657420208140301 26281717, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Destarte, estando constatada a ilegitimidade passiva do Recorrido, em observância ao princípio da causalidade, deve ser mantida a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito com a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROVIDA. CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE. 1. Caso em que a exceção de pré-executividade interposta pela recorrente foi provida, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da Execução Fiscal contra ela proposta. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu pelo descabimento da condenação do ora recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com suporte no princípio da causalidade, ao argumento de que \'2722sua atuação se pautou pela boa-fé e exercício legítimo do poder-dever de persecução do crédito público\'2722.
2. O art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, vigente no momento da prolação da sentença, contudo, é expresso em afirmar que os honorários são devidos ao vencedor (\'2722A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor\'2722). Assim, provida a Exceção de Pré-executividade, com a extinção da Execução Fiscal, é de rigor a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios. 3. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade julgada procedente.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.294.527/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; DJe 29.9.2014, REsp 1.276.956/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 13.2.2014; REsp 1.369.996/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13.11.2013. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1825340 RS 2019/0198192-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal em decorrência da ilegitimidade passiva do Apelado e condenou o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência .
2. Agiu com acerto o Juízo de origem ao extinguir o processo por ilegitimidade passiva, pois os documentos evidenciam que o Apelado sequer chegou a ser possuidor ou proprietário do imóvel, bem como que o bem foi adquirido e se encontra registrado em nome da Sra. Maria Leci Brito dos Santos. 3 . Embora tenha ocorrido o pagamento do débito no âmbito administrativo, não há constatação de que o pagamento tenha sido realizado pelo Apelado, o que reforça sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal. 4. Estando constatada a ilegitimidade passiva do Recorrido, em observância ao princípio da causalidade, deve ser mantida a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
5 . Recurso de apelação conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08537323620188140301 13633569, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, o próprio Ministério Público, em manifestação fundamentada, reconheceu a demonstração inequívoca de que o apelado já não detinha a posse ou a propriedade do imóvel à época do lançamento do tributo, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se hígida a sentença de extinção.

Portanto, é de rigor a manutenção da sentença que, com precisão e acerto, reconheceu a ilegitimidade passiva do apelado e extinguiu o feito executivo, porquanto o sujeito passivo da relação tributária não pode ser escolhido ao arrepio da verdade material estampada nos autos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2025